Tribunal: TJBA
Processo: 8001855-40.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal nº 8001855-40.2025.8.05.0080 Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Apelante: Hadilson Alves Tinum Neto Defensora Pública: Ana Carolina Franchi San Martin Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006). RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA (APROX. 468 KG DE MACONHA). VEÍCULO COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, VINCULADO A CRIME DE LATROCÍNIO, CIRCUNSTÂNCIA QUE EVIDENCIA A GRAVIDADE CONCRETA DO CONTEXTO FÁTICO E REFORÇA A ILICITUDE DA POSSE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL. DOLO NA RECEPTAÇÃO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. DOSIMETRIA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, e art. 180 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 690 dias-multa. 2. Consta que o acusado foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal transportando aproximadamente 468 kg de maconha em veículo com sinais identificadores adulterados, posteriormente identificado como produto de crime (latrocínio). 3. A defesa pleiteia absolvição quanto ao crime de receptação por ausência de dolo e o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), no patamar máximo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As controvérsias recursais consistem em: a) verificar a existência de dolo no crime de receptação; b) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; c) aferir a legalidade da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A materialidade e autoria do tráfico de drogas restaram comprovadas por auto de apreensão, laudo pericial e prova testemunhal judicializada, corroboradas pela confissão do réu quanto ao transporte da substância entorpecente. 6. A expressiva quantidade de droga (aprox. 468 kg), associada ao transporte interestadual e à logística empregada, evidencia a tipicidade da conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas, bem como a incidência da majorante do art. 40, V. 7. O dolo na receptação pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto, notadamente a condução de veículo clonado, recebido de forma clandestina, com instruções para abandono posterior, no contexto de transporte de grande quantidade de droga, o que afasta a alegação de desconhecimento da origem ilícita. 8. A versão defensiva não se mostra plausível frente ao conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição (art. 386, VII, CPP). 9. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, pois as circunstâncias demonstram dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela quantidade de droga, logística estruturada, confiança operacional e remuneração recebida. 10. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com adequada valoração da quantidade da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), reconhecimento da confissão espontânea e aplicação proporcional da majorante. 11. Inexistência de bis in idem, porquanto os fundamentos utilizados nas diferentes fases da dosimetria possuem naturezas jurídicas distintas. 12. Regime inicial semiaberto corretamente fixado, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O dolo no crime de receptação pode ser aferido a partir das circunstâncias objetivas do caso concreto, especialmente quando evidenciada a posse de bem de origem criminosa em contexto incompatível com a boa-fé." "2. A elevada quantidade de droga, aliada a elementos indicativos de estrutura criminosa, afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 15, III; Código Penal, arts. 33 e 91; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, 593, I e 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 40, V e 42. Jurisprudência relevante citada: Súmula 444 do STJ; Súmula 545 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001855-40.2025.8.05.0080, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]